Tribunal: TJES
Processo: 0005350-30.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005350-30.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR GAVA DIMAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de aproximadamente 6 kg de maconha justifica o incremento da pena-base nos moldes realizados, devendo destacar que as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 são preponderantes sobre àquelas do art. 59 do Código Penal.

2. A “
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.” (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

3. Hipótese em que houve o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, no entanto, o Juízo
a quo
procedeu a redução da reprimenda em patamar inferior a 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida, sem a necessária fundamentação.

4. A jurisprudência do col. STJ orienta que a quantidade atrelada à forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico evidenciam a dedicação a atividades criminosas de modo a afastar a incidência do tráfico privilegiado. Precedentes.

5. Deixa-se de proceder a detração (art. 387,§ 2º, do CPP), eis que eventual decote do período em que o acusado esteve preso provisoriamente não alterará o regime fixado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR GAVA DIMAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 4094408), a Defesa sustenta a necessidade de reforma da pena-base, eis que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao acusado.

Defende a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado e, por consequência, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Aponta que a redução decorrente do reconhecimento de circunstâncias atenuantes fora feita em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4236437), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4456533), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR GAVA DIMAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 4094408), a Defesa sustenta a necessidade de reforma da pena-base, eis que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao acusado.

Defende a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado e, por consequência, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Aponta que a redução decorrente do reconhecimento de circunstâncias atenuantes fora feita em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 16/03/2017, por volta das 10 h, na Avenida Serafim Derenzi, Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o acusado tinha em depósito 6 kg de substância conhecida como maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinada a traficância.

Consta da peça acusatória que policiais civis se dirigiram até a residência do acusado para averiguarem denúncias anônimas acerca do depósito de drogas no local, sendo que, ao chegarem na residência do acusado, este franqueou o acesso dos policiais ao imóvel, onde foi localizado uma mochila preta com os entorpecentes e uma balança de precisão.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
negativou tão somente a circunstância judicial relacionada a quantidade de entorpecente.

De fato, a apreensão de aproximadamente 6 kg de maconha justifica o incremento da pena-base nos moldes realizados, devendo destacar que as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 são preponderantes sobre àquelas do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DE TRÊS RÉUS. RECURSO DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO TERCEIRO RÉU. 4. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO PREJUDICADO. 5. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 6. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO EM COMUM DOS TRÊS RÉUS. 7. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE. DECOTE DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. REMANESCENTE A QUANTIDADE DE DROGAS. 8. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL. 9. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO CRIME APURADO. 10. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS. RECURSO DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. 2. Restando comprovado nos autos que o veículo apreendido fora utilizado para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição do mesmo, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento do bem em favor da União. 3. Apelantes presos durante toda a instrução criminal e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a custódia dos réus. RECURSO DO TERCEIRO RÉU. 4. Resta prejudicado o pleito por emprego da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da nova dosimetria da pena. 5. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação da apelante a atividades criminosas, pelo fato de ostentar outras ações penais em curso. 6.O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. RECURSO EM COMUM DOS TRÊS RÉUS. 7. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases referentes ao crime de tráfico de drogas.
Remanescente a valoração negativa da quantidade de drogas, em face da apreensão de aproximadamente 7 kg (sete quilos) de maconha, com amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, inviável a fixação das penas-bases no mínimo legal.
8. Resta prejudicado o pleito por emprego da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, vez que assim já foi feito por ocasião da nova dosimetria da pena. RECURSO MINISTERIAL. 9. Reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), em relação ao primeiro réu, diante do fato de que ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas em data anterior ao crime apurado, o que restou devidamente comprovado através da guia de execução criminal e andamento processual extraído do site do E.TJES. 10. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente providos os apelos defensivos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190148825, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Na segunda fase, houve o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, no entanto, o Juízo
a quo
procedeu a redução da reprimenda em patamar inferior a 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida, sem a necessária fundamentação.

Nesse ponto, saliento que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.” (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Dessa forma, impõe-se a fixação da pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase do processo dosimétrico, o Juízo
a quo
afastou a figura do tráfico privilegiado, com base na quantidade de droga apreendida, forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreensão de uma balança de precisão e pelo fato de acusado ostentar condenações por atos infracionais na menoridade.

De fato, a jurisprudência do col. STJ orienta que a quantidade atrelada à forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico evidenciam a dedicação a atividades criminosas de modo a afastar a incidência do tráfico privilegiado, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).
5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 6. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.
7. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.006/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ademais, embora o apelante alegue que estava guardando os entorpecentes como forma de pagamento de uma dívida ao real proprietário das substâncias, não logrou êxito em comprovar tais alegações.

Sendo assim, fixo a pena definitiva do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Deixo de proceder a detração (art. 387,§ 2º, do CPP), eis que eventual decote do período em que o acusado esteve preso provisoriamente não alterará o regime fixado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 244-B, DA LEI 8069/90 - 1) PRELIMINAR - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CAUTELARMENTE PRESOS DURANTE O PROCESSO - PRELIMINAR REJEITADA - 2) ABSOLVIÇÃO - OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO DE MENOR - CRIME DE NATUREZA FORMAL - 3) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - 4) AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE MULTA - 5) DETRAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O REGIME INICIAL - INAPLICÁVEL - 6) GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA A SER AVERIGUADA NA EXECUÇÃO PENAL - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 7) APELO IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR. (...)
5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal.
6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. APELO IMPROVIDO .(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190294849, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.